Tribunal: TJMT
Processo: 1016002-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016002-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), LAURA CRISTINA NONATO DA SILVA - CPF: 018.218.281-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Professora da Educação Básica contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no cumprimento individual de sentença coletiva. A Recorrente alegou hipossuficiência financeira, instruindo o pedido com comprovantes de renda e despesas pessoais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a recorrente preenche os requisitos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, à luz dos documentos que demonstram comprometimento relevante de sua renda com encargos compulsórios e despesas ordinárias familiares.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A documentação juntada demonstra que, embora a remuneração bruta da Agravante ultrapasse três salários-mínimos, os descontos legais e contratuais reduzem substancialmente sua renda líquida, comprometendo sua capacidade de suportar os custos do processo.

5. A negativa do benefício pela instância originária desconsidera a realidade econômica apresentada e impõe obstáculo desproporcional ao acesso à justiça, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural pode ser corroborada por documentos que evidenciem a insuficiência de renda líquida frente a encargos pessoais e familiares.

2. A negativa de justiça gratuita deve considerar a totalidade das circunstâncias financeiras do requerente, inclusive as despesas ordinárias que afetam sua subsistência.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 05.02.2013, DJe 15.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Laura Cristina Nonato da Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1034268-83.2025.8.11.0041
, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A Agravante aduz que o Juízo de origem não observou adequadamente os documentos acostados aos autos, os quais demonstrariam de forma inequívoca sua hipossuficiência financeira.

Destaca que juntou aos autos sua ficha funcional e os três últimos holerites, nos quais constam descontos mensais referentes a dois empréstimos consignados, somando R$ 493,25, além de contribuição previdenciária no valor de R$ 1.299,27 e desconto de imposto de renda no valor de R$ 1.298,84.

Argumenta que, com tais descontos e sendo mãe de duas crianças menores (com 6 e 8 anos de idade), não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer a subsistência de sua família.

Assevera, ainda, que é de conhecimento público e notório a baixa remuneração dos professores da rede pública estadual de ensino, condição que, por si só, comprometeria sua capacidade financeira.

Invoca o disposto nos artigos 98 e 99, §3º, do CPC, para afirmar que a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural não teria sido adequadamente considerada pela decisão agravada.

Afirma que, mesmo que sua renda mensal não seja ínfima, o momento financeiro e as despesas fixas comprometem sua capacidade de suportar os custos do processo.

Deferida a antecipação da tutela recursal (id. 287639374).

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado na síntese, a Recorrente pretende a concessão da assistência judiciária.

Esclarece-se que a decisão recorrida, que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de justiça gratuita por entender não foi demonstrada a incapacidade financeira momentânea do Requerente.

Ainda, importa mencionar que, ao julgar o pedido liminar constante no agravo de instrumento, entendeu-se pela presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar requerida, deferindo o efeito suspensivo vindicado, concedendo a benesse da gratuidade de justiça pleiteada.

In casu
, a pretensão da Agravante se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“Vistos,

Analisando a Inicial, denota-se que há pedido pela concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça.

Prescreve o art. 4º da Lei 1.060/50, que com a simples afirmação da parte de que não possui condições de arcar com as custas do processo, serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada. Ao juiz é dado perquirir sobre as condições econômico-financeiras, se a parte não está representada pela Defensoria Pública. Não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Em situação similar, o STJ decidiu:

“Processo Civil - Assistência judiciária -Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei. O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre. Recurso especial não conhecido.” (Resp. nº 178.244-Relator Ministro Barros Monteiro).

Apenas com base nos documentos que instruem os autos não restou comprovado a alegada hipossuficiência da parte autora. Ao contrário, há documentos que comprovam que a parte requerente possui renda superior a 3 salários-mínimos, não se enquadrando assim no conceito de pessoa hipossuficiente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RENDA MENSAL ALTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Assistência Judiciária Gratuita busca garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário, razão pela qual não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, sendo necessária a demonstração da necessidade do benefício, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, de forma que deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer, admitindo-se prova em contrário daquele que impugna a concessão do benefício. 3. O contracheque do apelante supera em quatro vezes o salário-mínimo vigente no Brasil, não há que se falar em hipossuficiência. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJ-DF; APC 2017.07.1.000147-0; Ac. 107.0060; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes; Julg. 24/01/2018; DJDFTE 31/01/2018) CF, art. 5

Feita essas considerações, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na Inicial. Igualmente, há possibilidade de parcelamento das custas em 06 (seis) vezes iguais e sucessivas, com base no art. 98, §6º do CPC e art. 468, §7º da CNGC, o que desde já concedo.

Intime-se a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 10 (dez) dias. As demais devem ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo da emenda, com ou sem pagamento das custas, nova conclusão. [...].” (id. 192786676 dos autos de origem).

Verifica-se que, na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau entendeu pela inexistência de comprovação satisfatória da alegada hipossuficiência da parte Autora, ressaltando que sua renda mensal ultrapassa três salários-mínimos, o que, segundo o entendimento adotado na decisão, afasta a presunção de veracidade da declaração de pobreza e inviabiliza a concessão do benefício da assistência judiciária.

Pois bem.

À luz do que dispõe o artigo 98 do Código de Processo Civil (CPC), a pessoa natural e jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Dessarte, conforme a legislação processual civil (artigo 99), o pedido de assistência judiciária pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro ou em recurso, e presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§ 3º).

Outrossim, importa salientar que a documentação acostada aos autos evidencia, de forma concreta, a limitação financeira enfrentada pela Agravante.

Os holerites referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 revelam que, embora perceba remuneração bruta da ordem de R$ 9.280,51, tal valor é significativamente reduzido em razão dos descontos compulsórios e contratados, dentre os quais se destacam: contribuição previdenciária no valor de R$ 1.299,27; imposto de renda na ordem de R$ 1.298,84; e empréstimos consignados que totalizam R$ 493,25 mensais.

Em consequência, sua remuneração líquida gira em torno de R$ 6.189,15, valor que, diante das despesas ordinárias de subsistência, especialmente por ser genitora de duas crianças em tenra idade, revela-se insuficiente para suportar os encargos processuais sem comprometimento da dignidade e do mínimo existencial.

O direito à assistência judiciária gratuita visa assegurar o acesso à jurisdição àqueles que, embora não se encontrem em estado de absoluta miséria, não dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem sacrificar o mínimo necessário à sua subsistência. Exigir que a parte comprometa parte substancial de sua renda mensal ou se desfaça de bens de uso pessoal ou adquiridos a duras penas ao longo dos anos, para somente então acessar o Poder Judiciário, representa evidente afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Assim, os elementos consignados pela Agravante nos autos são hábeis para demonstrar a incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, circunstância que impõe a concessão da benesse processual. Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. 1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. 3. Dessa forma, o magistrado, ao analisar o pedido de gratuidade, nos termos do art. 5º da Lei 1.060/1950, perquirirá sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Precedentes do STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013) (sem grifo no original)

Como se vê, o pedido recursal merece acolhimento.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para conceder os benefícios da justiça gratuita à Autora, ora Agravante, nos termos do artigo 98 do CPC.

E como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025